Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701180-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CREDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 49 da Lei 11.101/2005, ao tratar do Juízo Universal, previu que somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Como a constituição do título executivo judicial ocorre na data do trânsito em julgado, sua ocorrência após o deferimento do pedido de recuperação judicial afasta a competência do Juízo Universal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, alegando que somente o juízo da recuperação pode dispor sobre atos de constrição tendentes à expropriação de bens da sociedade empresária em recuperação, ainda que o crédito seja posterior; Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VÍNÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VÍNÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017